Tribunal: TJMT
Processo: 1031678-96.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031678-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), DELCIONE GEMMI - CPF: 487.114.549-20 (AGRAVANTE), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (AGRAVADO), RAFAEL KRZYZANSKI - CPF: 927.611.271-53 (AGRAVADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), BRUNA REGINA PEREIRA - CPF: 028.416.772-06 (ADVOGADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), RAFAEL KRZYZANSKI - CPF: 927.611.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AFASTOU A CAUSA PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULOS. NOMEAÇÃO DO EXEQUENTE COMO DEPOSITÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a nomeação dos exequentes como depositários dos veículos penhorados, em execução de título extrajudicial fundada em contrato de honorários advocatícios, no valor de R$ 5.121.164,58.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da nomeação dos exequentes como depositários dos bens penhorados, à luz do art. 840, § 1o, do CPC
.

III. Razões de decidir

1
. A legislação processual estabelece que os bens penhorados devem ser preferencialmente entregues a depositário judicial. Na ausência deste, é lícita a nomeação do exequente, salvo nas hipóteses de difícil remoção

ou anuência do credor em deixar os bens sob a guarda do devedor (art. 840, §§ 1o e 2o, do CPC).

2
. No caso concreto, os veículos penhorados não são de difícil remoção e não houve anuência dos credores para que permanecessem em poder da devedora.

3
. A decisão recorrida encontra amparo na legislação e em jurisprudência consolidada, que reconhecem a legitimidade da nomeação dos exequentes como depositários.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“
É
legítima a nomeação do exequente como depositário de bens penhorados, salvo nas hipóteses de difícil remoção ou anuência do credor para que
permaneçam em poder do devedor.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 840, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI no 10035252420228110000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 20/04/2022; TJ-DF, AI no 07443783320208070000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 10/06/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DELCIONE GEMMI
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sorriso/MT, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial movido por
ALEX TOCANTINS MATOS e RAFAEL KRZYZANSKI
,
deferiu o pedido dos exequentes, nomeando-os como depositários dos veículos penhorados, na forma do art. 840, §1o, do CPC.

Sustenta a agravante, em síntese, que a decisão que determinou a remoção dos veículos é excessiva e lhe causa gravame desnecessário, haja vista que os veículos penhorados são essenciais para suas atividades e para o deslocamento de seus filhos.

Afirma, ainda, que somente a penhora dos veículos é suficiente para garantir o crédito exequendo, evitando medidas mais gravosas.

Assevera que a decisão agravada é nula por falta de fundamentação adequada, em violação ao art. 93, inciso IX, da CF, e ao art. 489, §1o, do CPC, visto que não apresentou motivos concretos para justificar a remoção dos bens e a nomeação dos agravados como depositários,
ignorando a suficiência das garantias ofertadas e a necessidade de preservação de seus direitos de uso dos veículos.

Com essas considerações, pugna pela concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, requer a reforma da decisão, a fim de que seja mantida como fiel depositária dos veículos, respeitando-se o princípio da menor onerosidade do devedor.

O recurso é tempestivo e preparado (ID 250886198).

O pedido liminar foi indeferido (ID
251184159
).

Em suas contrarrazões (ID 255429155), o agravado se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA FUNDAMENTAÇÃO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Sustenta a agravante que a r. decisão deve ser anulada ou reformada, diante da suposta ausência de fundamentação do juízo a quo.

Entretanto, razão não assiste à agravante. Explico.

Em que pese a tese recursal, percebe-se com clareza o posicionamento jurídico adotado pelo julgador a quo, o qual deferiu o pedido
formulado pelos exequentes, nomeando-os como depositários dos veículos penhorados, na forma do art. 840, §1o, do CPC.

Nesse contexto, sendo possível aferir o entendimento aplicado pelo juízo a quo, não há que se falar em nulidade por vício de fundamentação, uma vez que a fundamentação sucinta não se confunde com ausência de motivação.

Sobre a matéria, esse
é o entendimento deste Sodalício
,
in
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PENHORA DA MOTOCICLETA EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE GRAVAME – INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR AFASTADA
- PROVAS DE QUE O AGENTE FIDUCIANTE REGISTROU O PEDIDO DE BAIXA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – POSSIBILIDADE DE PENHORA - NOMEAÇÃO COMO DEPOSITÁRIO DO BEM - PEDIDO QUE NÃO FOI ANALISADO NO PRIMEIRO GRAU - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.
Preliminarmente, a Agravante sustenta que a decisão objurgada não foi bem fundamentada; no entanto, não soam verossímeis suas alegações porque, ainda que de forma concisa, o Juiz singular consignou o motivo pelo qual indeferiu o pedido de penhora.

(...)
” (TJ-MT 10205586120218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2022)
(
g.n
)

Deste modo, rejeito a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
ALEX TOCANTINS MATOS e RAFAEL KRZYZANSKI

ajuizou
Ação de Execução de Título Extrajudicial
em desfavor de
DELCIONE GEMMI
,
objetivando a satisfação do crédito no valor de R$ 5.121.164,58 (cinco milhões, cento e vinte e um mil, cento e sessenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), oriundo de Contrato de Honorários Advocatícios.

Na decisão constante no ID 139839213 (na origem), foram determinadas as penhoras de bens móveis e imóveis da executada, dentre eles os veículos objeto do presente agravo de instrumento, quais sejam:

1.
Marca/modelo: I/RAM 3500 LONGHORN 6.7D, placa: RRJ9J97, ano: 2022, chassi: 3C63R3FL9NG241250;

2.
Marca/modelo: BMW/320I ACTIVE FLEX, placa: RAQ4J12, ano: 2021, chassi: 98M5Z9009M4B02060;

3.
Marca/modelo: JEEP/COMPASS LONGITUDE D, placa: QCH0190, ano: 2018/2019, chassi: 988675126KKJ25166;

4.
Marca/modelo: I/M.BENZ ML350BLUETEC, placa: FMP8880, ano: 2013/2014, chassi: WDCDA2EW3EA270990.

Por conseguinte, diante dos pedidos formulados pelos exequentes, o Magistrado de 1a instância nomeou-os como fiéis depositários dos veículos penhorados, conforme determina o art. 840, §1o, do CPC.

Conforme relatado,
a
Agravante pleiteia a reforma da
referida
decisum
.

Pois bem. Sem delongas, não assiste razão a agravante.

Dispõe o art. 840 do CPC que:

“Art. 840. Serão preferencialmente depositados:

I -
as

quantias em dinheiro
, os papéis de crédito e as pedras e os metais preciosos, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal ou em banco do qual o Estado ou o Distrito Federal possua mais da metade do capital social integralizado, ou, na falta desses estabelecimentos, em qualquer instituição de c
rédito designada pelo juiz;

II -
os
móveis, os semoventes, os imóveis urbanos e os direitos aquisitivos sobre imóveis urbanos, em poder do depositário judicial;

III - os imóveis rurais, os direitos aquisitivos sobre imóveis rurais, as máquinas, os utensílios e os instrumentos necessários ou úteis à atividade agrícola, mediante caução idônea, em poder do executado.

§ 1o No caso do inciso II do
caput ,
se não houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente.

§ 2o Os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção
ou quando anuir o exequente.

§ 3o As joias, as pedras e os objetos preciosos deverão ser depositados com registro do valor estimado de resgate.
”
(
g.n
)

Como se vê, nos termos do citado dispositivo legal, o depósito de bens móveis, semoventes, imóveis urbanos e os direitos aquisitivos sobre imóveis urbanos deve ser efetuado junto ao depositário judicial e, em não havendo depositário judicial, os bens ficarão em poder do
s
exequente
s
.

Sobre o tema leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:

“
Não havendo depositário judicial no juízo, os bens que restariam em seu poder serão depositados em poder do exequente, salvo se o juiz entender necessário para a segurança do bem e da efetividade da execução, a indicação de um terceiro como depositário.
” (
Novo Código de Processo Civil Comentado, Editora
JusPODIVM
, 2016, pg. 1.338).

Assim, em se tratando de penhora de bens móveis,
in
casu
, veículos, a pretendida remoção e nomeação do
s
exequente
s
como depositário decorrem de imperativo legal.

A exceção a esta regra ocorrerá apenas quando tais bens forem de difícil remoção ou quando anuir o exequente, podendo, nesses dois casos, o executado ser nomeado como depositário, conforme r
egra do § 2o do art. 840 do CPC.

No presente caso, considerando que os veículos penhorados não são de difícil remoção, tampouco há anuência do
s
exequente
s
com o seu depósito em
poder da executada
, imperioso, em atendimento ao art. 840, inc. II e § 1o, do CPC, a nomeação do
s
exequente
s
, ora agravante
s
, como depositário
s
.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DEPÓSITO DO BEM PENHORADO NAS MÃOS DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE DEPOSITÁRIO JUDICIAL NA COMARCA. VEÍCULO AUTOMOTOR. FÁCIL REMOÇÃO. ANUÊNCIA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. ART. 840, §§ 1o E 2o. RECURSO PROVIDO.
Os bens móveis penhorados serão depositados, preferencialmente, em poder do depositário judicial ou, na ausência deste, em poder do exequente, sendo depositados com o executado apenas nos casos de difícil remoção ou quando anuir o credor.
”
(TJ-MT 10035252420228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 20/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2022)
(
g.n
)

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSCRIÇÃO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO VIA SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. NOMEAÇÃO DA EXEQUENTE COMO DEPOSITÁRIA. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Constatada a dificuldade de localização da Executada/Agravada, bem como de bens passíveis de penhora para satisfação do crédito executado, e, diante da necessária observância dos princípios da efetividade da prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual, é cabível a inscrição, via RENAJUD, de restrição de circulação do veículo penhorado, a qual implica restrição total, pois veda, também, a transferência e licenciamento do automóvel, além de autorizar a remoção do bem para depósito, nos termos do art. 9o do Regulamento do RENAJUD. Precedentes do c. STJ e do
eg
. TJDFT.
2. Nos termos do art. 840, §§ 1o e 2o, do CPC/15, a parte Exequente será nomeada depositária dos bens penhorados, exceto quando forem esses de difícil remoção ou quando o Exequente concordar com a nomeação do Executado para tal função, o que não é o caso dos autos.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
”
(TJ-DF 07443783320208070000 DF 0744378-33.2020.8.07.0000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 10/06/2021, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
23/06/
2021 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)
(
g.n
)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está
bem posto
, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos
.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
DELCIONE GEMMI
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025